Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749056-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARINERS ADM &amp; CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704098-57.2020.8.07.0020 ajuizada pelo agravante em desfavor de MARINERDS ADM &amp; CORRETORA DE SEGUROS LTDA, indeferiu o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. A decisão de ID 78216363 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 78207554 e ID 78522250) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora